Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-79.2017.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de rediscussão de matéria fartamente debatida no v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistente qualquer vício - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000057-79.2017.8.26.0236/50000, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante GRÃO DE
GENTE - LINDSAY FERRANDO ME, é apelado INDUSTRIA E COMERCIO DE
BORDADOS BATISTELA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
2
VOTO No
: 39.279 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 1000057-79.2017.8.26.0236/50000
COMARCA : IBITINGA
EBTE.
: LINDSAY FERRANDO ME
EBDO.
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BORDADOS BATISTELA
LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
rediscussão de matéria fartamente debatida no v. aresto
embargado Inaplicabilidade Inexistente qualquer vício -
Embargos rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a dispositivos legais
Desnecessidade

Embargos rejeitados.
DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.
Embargos de declaração opostos por Lindsay Ferrando Me
ao v. aresto de fl. 735-753 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo r. sentença que
julgou parcialmente procedente a denominada “ação de obrigação de não fazer,
concorrência desleal e perdas e danos”.
Inconformada, a parte vencida argumenta que o v. aresto
teria se omitido quanto às relevantes ponderações constantes no laudo pericial,
limitando-se a reproduzir entendimento firmado em agravo de instrumento
julgado antes da conclusão do trabalho técnico.
Acrescenta que também houve omissão quanto às
disposições dos artigos 344, 371 e 489, II, §1o e IV; e art. 93, IX da Constituição
Federal (fl. 1-20 do incidente recursal apenso).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do apelo, apresentando suas razões de decidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
3
adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
A pretensão recursal em exame revela tão somente a
intenção de obter nova análise da prova pericial produzida na fase instrutória,
objetivando a alteração do posicionamento da Turma Julgadora, o que não se
admite nesta via diante dos argumentos recursais suscitados.
Ao contrário do que argumenta a embargante, o acórdão
não se omitiu e foi preciso ao indicar os elementos de convicção relacionados à
perícia técnica, conforme fundamentos reproduzidos em fl. 749 da decisão
embargada:
[..] Veja-se que no contexto deste recurso de apelação,
novamente a empresa “Grão de Gente” apresenta a esta Corte as
mesmas teses argumentativas, insistindo, em linhas gerais, que
os elementos reproduzidos não são distintivos o suficiente a
caracterizar a violação concorrencial por violação de trade dress,
e atribuindo novamente a responsabilidade pela vinculação de
seu site à marca “Batistela” ao buscador Google.
Todos esses argumentos foram fartamente enfrentados no
julgamento do agravo precedente, e não se alteram no contexto
do recurso de apelação que está em exame.
Nas razões de apelação a recorrente insiste que o laudo pericial
lhe ampara, mas o que se interpreta do trabalho técnico juntado
em fl. 504-547 é que em fl. 516 a profissional nomeada pelo Juízo
aponta expressamente para a ocorrência da violação marcária
em relação à utilização da expressão “Batistela” como palavra-
chave no buscador virtual.
No que se refere à ausência de distintividade dos elementos em
estudo neste caso, observa-se que a experta reconhece como
também reconheceu esta Corte no agravo precedente
a
padronização
dos
elementos
discutidos
se
analisados
isoladamente e no nicho mercadológico coincidente.
Não obstante, reitere-se a conclusão desta Corte de que o que se
discute na demanda, e de fato se pretende inibir, é a reprodução
praticamente integral de layouts que expõem à venda quartos
inteiros decorados.
Neste sentido, a r. sentença vislumbrou procedência da
argumentação da autora ao menos em relação às coleções “Theo”
e “Leãozinho”, entendimento que deve ser mantido pelos
fundamentos já declinados no recurso anterior e transcritos
neste acórdão.
Destarte, não há o que ser alterado na r. sentença no que se
refere à obrigação de não fazer relacionada à utilização da marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
4
“Batistela” em adwords e, ainda, na reprodução ilegal dos
conjuntos visuais discutidos na demanda.
Tampouco há pertinência na tentativa da apelante de
desqualificar a condenação em indenização material, uma vez
que a esfera de danos vislumbrada foi bem delimitada no
julgamento anterior, e de fato enseja a reparação disciplinada na
r. sentença. [..]
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido, precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
5
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
3/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não
há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do
Código de Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos
como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido
a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que acolheu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
6
laudo pericial e julgou improcedente o pleito autoral - sob o
argumento de que a parte autoral não comprovou a utilização e
ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é
necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula
7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101 DA LEI N. 8.213/1991. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE DO APELO
EXTREMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101 da Lei
n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado a
interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do então
vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso cabível
contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição de embargos
de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a
interposição do agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 30/08/2016)
Destarte, bem fundamentados os fundamentos no v. aresto
embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000057-79.2017.8.26.0236/50000 -Voto no 39.279
7
Pelas
razões
expostas,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR